Tribunal: STF
Processo: Pet 11556
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO CRIMINAL. HIPÓTESE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO PRECEDENTE FIRMADO NA AP 937-QO. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET NO SENTIDO DA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ELEITORAL. DEFERIMENTO. ENVIO DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.



    Decisão: Trata-se de autos de investigação criminal instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em São Borja/RS, visando analisar a verossimilhança dos fatos narrados em expediente autuado ex officio pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Santiago/RS, onde vislumbrou-se a prática, em tese, do crime previsto no art. 39, § 5º, da Lei 9.504/1997. 



    Os autos de investigação foram encaminhados a esta Suprema Corte pelo Juízo supracitado, tendo em vista a prerrogativa de foro do Deputado Federal José Alfonso Ebert Hamm.



    Instada a se manifestar sobre a continuidade do feito, a d. Procuradoria-Geral da República requereu “o retorno do feito ao Juízo Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral de Santiago, Rio Grande do Sul, para que lá sejam adotadas as providências cabíveis”.



    O Parquet Federal constatou que “a conduta sob análise não está ligada às atividades parlamentares, mas sim às ações empreendidas durante a campanha. Os elementos coligidos nos autos não permitem afirmar que José Alfonso Ebert Hamm tenha se valido de seu cargo de Deputado Federal para a suposta prática delituosa, de tal modo que os fatos em estudo não constituem ilícitos penais praticados propter officium, mas sim na condição de candidato ao pleito de 2022, em circunstância que não evidencia qualquer nexo com a função”.



    Ademais, aduziu que inexiste “nexo de causalidade entre a suposta ação e o mandato então exercido, dado que, ao tempo dos fatos, atuava como candidato à reeleição e a conduta noticiada não decorre do cargo ocupado”, razão pela qual “não há falar em competência do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    Na sessão plenária de 03/05/2018, este Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, que a prerrogativa de foro prevista no art. 102, I, a, da Constituição da República “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    In casu, os fatos supostamente criminosos atribuídos ao Parlamentar Federal teriam sido cometidos durante a campanha eleitoral de 2022, na qual participou como candidato à reeleição ao cargo de Deputado Federal. 



    Dessa feita, entendo assistir razão ao Parquet Federal, tendo em vista que, pela própria dinâmica do crime investigado, e considerando os elementos até aqui coligidos nos autos, não se permite afirmar, a priori, que exista vínculo entre os fatos investigados e o exercício do mandato de Deputado Federal exercido pelo investigado. 



    Deveras, firmou-se nesta Corte a compreensão no sentido de inexistir vinculação com o mandato parlamentar quando a investigação tem por objeto ilícitos exclusivamente eleitorais, praticados, em tese, por parlamentar na condição de candidato em pleito eleitoral. Neste sentido, confira-se o seguinte precedente: 



    “DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO E JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE O DELITO TIPIFICADO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL E O EXERCÍCIO DO MANDATO DO PARLAMENTAR FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição, é de competência da Justiça Eleitoral o trâmite de inquérito e processo criminal relativo ao delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral). II Não há falar em conexão entre o mencionado delito e o exercício do mandato do parlamentar federal. III Determinação de remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, para que distribua os autos ao juízo eleitoral competente para o processamento do feito. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Inq. 4399-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/12/2018)



    Na mesma linha, foram proferidas múltiplas decisões monocráticas no âmbito desta Corte, determinando-se o declínio de competência para a justiça eleitoral, nos casos em que são investigados crimes exclusivamente eleitorais: Inq. 4399-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Inq. 3598, Rel. Min. Celso de Mello; Inq 4395, Rel. Min. Dias Toddoli; Inq. 4409, Rel. Min. Rosa Weber; Inq. 4453, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    Consectariamente, cuida-se, por ora, de investigação por crime exclusivamente eleitoral praticado, em tese, durante campanha eleitoral para reeleição ao cargo de Deputado Federal. 



    Forçoso, concluir, portanto, que os fatos não estão relacionados ao exercício do mandato de Deputado Federal do investigado, razão pela qual não incide a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para seu processo e julgamento. 



    Ex positis, acolhendo a manifestação da d. Procuradoria-Geral da República, DECLINO DA COMPETÊNCIA e DETERMINO o retorno dos presentes autos ao Juízo Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral de Santiago/RS.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente